Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo. Alegaram que GILBERTO é beneficiário da gratuidade de justiça e requereram idêntico benefício para AMERICAN WORLD UNIVERSITY, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto aos recorrentes, comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403